Tribunal: TJPA
Processo: 0801567-10.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801567-10.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: DOMINGOS SOARES DA VEIGA, INSTITUTO BEZERRA NELSON LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva de segurança em favor de candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente de Trânsito. O ato administrativo impugnado considerou o candidato inapto na fase de exame médico, sem apresentar fundamentação idônea. A decisão de primeiro grau determinou a anulação da eliminação e a realização de nova avaliação médica por junta distinta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a eliminação de candidato em concurso público, sem a devida motivação quanto à sua inaptidão, viola os princípios da motivação dos atos administrativos, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos administrativos, especialmente aqueles que impliquem a eliminação de candidato de concurso público, sob pena de nulidade.

4.A ausência de fundamentação clara no laudo médico impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

5.A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça a necessidade de motivação expressa nos exames médicos eliminatórios, garantindo a transparência e previsibilidade das decisões administrativas.

6.O agravante não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática, que se alinha à jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A eliminação de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser devidamente fundamentada, garantindo a transparência do ato e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2.A ausência de motivação idônea no laudo médico torna o ato administrativo nulo, permitindo a realização de novo exame por junta médica distinta.

3.O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem os princípios da legalidade e da motivação, sem adentrar no mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 2019.01618039-64, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2019; TJPA, Reexame Necessário e Apelação Cível nº 2016.04675030-06, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.10.2016; TJPA, Apelação Cível nº 2016.03015051-60, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 21.07.2016
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra Decisão Monocrática proferida no âmbito de Apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, a qual concedeu a segurança no Mandado de Segurança impetrado por Domingos Soares da Veiga, determinando a anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame médico para o cargo de Agente de Trânsito do Município.

Na origem, o impetrante, Domingos Soares da Veiga, logrou aprovação nas etapas iniciais do concurso público promovido pelo Município de Santarém para o cargo de Agente de Trânsito, tendo sido considerado inapto na fase de exame médico, o que ensejou sua exclusão do certame. Inconformado, impetrou Mandado de Segurança, sustentando a ausência de fundamentação adequada para sua inaptidão, o que, segundo alegou, violaria os princípios da motivação dos atos administrativos, da publicidade e da isonomia.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a anulação do ato administrativo que considerou o impetrante inapto e ordenando a realização de novo exame por médicos distintos. Diante dessa decisão, o Município de Santarém interpôs Apelação, requerendo sua reforma, argumentando que, mesmo após a realização do novo exame pericial por profissionais diferentes, o candidato permaneceu inapto, confirmando-se a decisão inicial de sua eliminação do certame.

Contudo, a decisão monocrática, ora recorrida manteve a sentença que concedeu a segurança ao candidato, o que motivou o presente Agravo Interno, interposto pelo Município de Santarém, buscando a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, em cumprimento à decisão judicial, procedeu à realização de nova avaliação médica por peritos distintos, os quais, novamente, atestaram a inaptidão do candidato para o cargo de Agente de Trânsito. Destaca que os laudos apresentados pelo candidato não comprovam sua aptidão para o desempenho das funções fiscalizatórias inerentes ao cargo, mas apenas confirmam que possui visão monocular, sem detalhamento acerca das limitações para as atividades exigidas pelo cargo.

Argumenta, ainda, que a decisão impugnada viola os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, na medida em que a aprovação no concurso público exige o cumprimento de todas as fases previstas no edital, incluindo a aptidão nos exames médicos eliminatórios. Dessa forma, defende que a manutenção da decisão permitiria a nomeação de um candidato considerado inapto pela Junta Médica oficial, configurando afronta ao interesse público e às normas do certame.

Por fim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e, consequentemente, reformada a sentença de primeiro grau, de modo a restabelecer o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso por inaptidão médica.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de (Id. nº 20879401).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, a eliminação do candidato careceu de fundamentação idônea, além de não terem sido apresentados ao impetrante os motivos de sua inaptidão. No mesmo sentido, a decisão ressaltou que o Juízo de primeiro grau que
“pelo relatório médico do ID nº 85849604 - Pág. 1, verifico ser inexistente a motivação que implicou na reprovação do impetrante no exame. O laudo em questão não possui os motivos da eliminação do candidato, a despeito possuir o direito de ter um laudo motivado de sua eliminação no exame de saúde explicitando as razões pelas quais a Banca Examinadora o desclassificou, bem como o direito de recurso contra a eliminação”
(Id. 17312240).

A propósito, é imprescindível destacar que a exclusão de um candidato de certame público deve ser formalmente expressa e devidamente motivada, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais asseguradas não apenas na esfera judicial, mas também na seara administrativa, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. A exigência de motivação para atos administrativos dessa natureza visa garantir a transparência, a legalidade e a previsibilidade das decisões, evitando arbitrariedades e assegurando que o candidato tenha pleno conhecimento das razões que fundamentam sua exclusão. O desconhecimento dos motivos que ensejaram a decisão administrativa inviabiliza o adequado exercício do direito de defesa, restringindo a possibilidade de impugnação e comprometendo o direito ao devido processo legal, o que, por consequência, pode configurar violação à legalidade e à segurança jurídica que regem a atuação da Administração Pública.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS.
CONCURSO PÚBLICO
. EXAME PSICOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO.
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DO STJ.
MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como ?contra-indicada?, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC;
6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público
está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato
;

7- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado,
em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame
;
8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça; 9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada.

(2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

..........................................................................................

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CLASSIFICAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA.
VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. NULIDADE DECRETADA. ATO ADMINISTRATIVO QUE, APESAR DE DISCRICIONÁRIO, SUJEITA-SE AO CONTROLE DE JURIDICIDADE.
PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. CABIMENTO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REPETIÇÃO RESTRITA DO ATO INQUINADO DE VÍCIO. 1. O controle judicial dos atos administrativos não importa em interferência do Poder Judiciário na competência exclusiva do Poder Executivo. Esse controle liga-se à égide do Estado de Direito, no qual não se excluem da apreciação judicial os embates que discutam o caráter de legalidade do ato administrativo. Regra prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2. Exorbita no exercício da discricionariedade o edital de certame que não prevê recurso, em determinada fase de concurso público, eximindo a Administração do controle de legalidade de seus atos. Dentro desse parâmetro, cabe ao Poder Judiciário examinar os critérios em que se baseou a autoridade administrativa, na atribuição de nota a candidato. 3.
A marcação de nota ao candidato avaliado, sem consignar qualquer anotação sobre erros e acertos em determinado quesito da prova,
importa ausência de motivação do ato, em violação ao princípio da motivação dos atos administrativos e do disposto no art. 50, da Lei nº 9.784/99.
4
. Identificado o vício do ato administrativo, é dever do Poder Judiciário exercer o controle judicial, a fim de saná-lo. Não se trata de apreciar a justiça na atribuição da nota, mas tão somente sua legalidade, o que não representa violação ao princípio da separação de poderes
. 5. Evidenciada a ilegalidade, perpetrada pela administração pública, sujeita aos princípios elencados no art. 37, caput, da CF, necessária a anulação dos respectivos atos administrativos carentes de motivação. 6. A medida da decretação de nulidade deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; bem ainda pelo princípio do aproveitamento dos atos administrativos, atendo-se, pontualmente, àquela medida eivada de vício e aos estritos efeitos dela emanados. 7. O sistema de freios e contrapesos, insculpido no art. 2º, da CF/88, impede que, ao anular o ato administrativo viciado, o Judiciário proceda à atribuição de nova nota ao candidato de concurso público, em substituição à anterior, por se tratar de exame de mérito, exclusivo da atividade administrativa. Precedente do STF. Repercussão Geral - RE 632853. 8. Diante da lacuna legislativa face o caso concreto, compete ao magistrado, em atendimento aos fins sociais a que a lei se dirige, socorrer-se do princípio da equidade, adaptando o rigor legal à singularidade da espécie, sem ofender limites da lei nem precedentes judiciais, atinentes à questão posta. Inteligência dos art. 4º e 5º, da Lei de Introdução às Normas de Direito. 9. Sob o manto dos princípios da equidade e do aproveitamento dos atos processuais, impõe-se a nulidade específica do evento da prova oral eivado de vício, apenas no item da imotivada nota zero atribuída ao candidato; devendo submeter-se a uma nova avaliação; 10. Reexame Necessário e Apelação parcialmente providos.

(2016.04675030-06, 167.855, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-10-03, publicado em 2016-11-23)

...................................................................................................

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. CONCURSO
. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. C-149.
CANDIDATOS ELIMINADOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ATO EIVADO DE NULIDADE.
AUSENTE PROVAS DE APTIDÃO PARA FASE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. NOTA DE CORTE E LIMITE DE ATÉ TRÊS VEZES O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos que os apelados disputaram vagas ofertadas para o cargo de Delegado de Polícia Civil, concurso C-149, nos termos do edital de abertura n.º 1/2009, de 24 de julho de 2009. 2. Após a realização da prova objetiva, os apelados recorreram administrativamente das respostas divulgadas no gabarito preliminar das questões de n.º 03, 13, 17, 24, 26, 29, 34, 38, 40, 41, 43, 48 e 50, conquanto os recursos não foram respondidos pela Administração. 3
. A Administração Pública ao não motivar os atos de manutenção dos gabaritos das demais questões impugnadas agiu em desacordo com o princípio da motivação
. 4. Conquanto, tal circunstância não se revela suficiente para garantir o prosseguimento dos apelados no referido certame. 5. Qualquer dano que tenham suportados os autores/apelados em decorrência da ilegalidade pública deve ser apurado e ressarcido em ação própria. 6. Apelo conhecido e provido. 7. Em sede de reexame necessário, sentença reformada.

(2016.03015051-60, 162.642, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, publicado em 2016-07-29)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/03/2025